Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NÚLIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DOLOSO. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DA PENA NO REGIME ABERTO. INCABÍVEL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a defesa alega, em seu recurso, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sem, contudo, ter alegado em momento oportuno no juízo de primeiro grau, resta configurada a preclusão temporal.

2. Caso o réu seja reincidente específico em crime doloso, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Ao reincidente em crime cuja lei prevê pena igual ou inferior a 4 anos, resta incabível a aplicação do regime aberto.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.